Tribunal: TJDFT
Processo: 0011203-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado.

II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

III – Uma vez constado o erro material na sentença recorrida por ocasião da apreciação das razões do apelo, dever-se-ia tê-lo corrigido de ofício, nos termos do art. 494 do CPC

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.